Tribunal: TJDFT
Processo: 0727522-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727522-28.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE PAULO DA CUNHA DUTRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALICE PAULO DA CUNHA DUTRA, contra decisão proferida em ação de execução (0039130-37.2014.8.07.0001), em que contende com BRB BANCO DE BRASILIA S/A, que indeferiu pedido de desbloqueio de penhora, sobre conta-corrente. Na decisão agravada, o juiz deferiu apenas parcialmente o pedido de liberação de valores. Asseverou que ”da análise dos extratos acostados aos autos (Id 50710873), verifica-se que no dia 30/10/2019, data do bloqueio via Bacenjud, o saldo da conta era positivo, de R$ 8.419,10, e que, no dia 21/10/2019, houve transferência entre contas no valor de R$ 4036,51, que, segundo a executada, corresponde ao seu vencimento cuja comprovação pode ser verificada no contracheque acostado ao Id 49739335. Antes do crédito salarial, entre os dias 21/10/2019 e 30/10/2019, havia um saldo positivo remanescente no valor de R$ 6.880,91 (Id 49739697), que, ainda que tenha sido inicialmente proveniente de salário, perde a característica de verba alimentar que inicialmente poderia ostentar, passando a ser penhorável. Ora, em 30/10/2019 foi bloqueado o valor de R$ 8.419,10 na mesma conta de titularidade da executada, o que demonstra penhora sobre a verba salarial apenas no valor de R$ 1.538,19, considerando o remanescente do mês anterior (R$6.880,91) e o montante bloqueado (R$ 8.419,10), razão pela qual acolho, parcialmente a impugnação à penhora manejada pela executada Alice Paulo da Cunha Dutra, apenas quanto ao valor de R$ 1538,19. Por fim, o fato de a conta sobre a qual incidiu o bloqueio ser universitária não configura, por si só, impedimento a eventual constrição. Converto desde já em pagamento a penhora no valor de R$ 6.880,91. Preclusa a presente decisão, proceda-se à transferência a uma conta judicial disponível a este Juízo, no valor de R$ 6.880,91 e expeça-se alvará à parte exequente. Feito, libere-se o excedente (R$ 1.538,19) em favor da executada” (ID 50729041). A agravante pede a concessão de efeito suspensivo com espeque no art. 1.019, inciso I, do CPC. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para determinar o desbloqueio do valor total constritado na conta bancária da agravante pelo Sistema BACENJUD. Alega que é mãe de duas meninas - das quais é única provedora – é professora do ensino fundamental I, contratada na data de 01/07/2019, sendo que anteriormente era estagiária. Alega, que devido às dificuldades financeiras que passou, levando em consideração que trabalhava como estagiária até final do ano de 2018, bem como por ter duas filhas ainda em tenra idade, assim que passou a receber o salário de professora começou a poupar valores em sua conta, para viabilizar seu sustento digno e de sua família. Sustenta que, conforme se pode contatar nos extratos anexados aqueles autos, a agravante sempre manteve depositado em sua conta a quantia média de R$ 8.000,00. Assevera que a conta sobre a qual se deu o bloqueio, é conta depósito Universitária, por meio da qual recebe o salário de professora. Após dito bloqueio foi protocolada petição, requerendo a imediata liberação do valor, contudo o Douto Juízo a quo, em sua r. decisão entendeu pela liberação, apenas, da quantia de R$ 1.538,19, por perda da característica de verba alimentar do valor remanescente do bloqueio. Argumenta que a jurisprudência milita a favor da devedora, ora agravante, a impenhorabilidade no patamar até 40 (quarenta) salários mínimos, não apenas aqueles depositados em conta poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimentos, ou mesmo aqueles guardados em papel moeda. Afirma que os extratos anexados aqueles autos, comprovam que a agravante sempre manteve depositado em sua conta a quantia média de R$ 8.000,00 (oito mil reais). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado de preparo (ID 5722475 e 5722476). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De acordo com o inc. X do art. 833 do CPC, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”, ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833, CPC). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impenhorabilidade não se restringe aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também aos mantidos em fundo de investimentos, em conta poupança, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confira-se: “Com relação à impenhorabilidade de valores decorrentes de bloqueios através do sistema BACENJUD, em especial dos incisos IV e X do artigo 649 do CPC de 1973 (repisados no art. 833, IV e X, do NCPC), o Recurso Especial n° 1230060/PR do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu novos parâmetros de interpretação, os quais visam preservar as reservas poupadas pelos devedores de execuções sem comprometer o mínimo necessário à subsistência de sua família, mesmo quando não depositadas em caderneta de poupança. 2. O inciso X do artigo 833 do CPC requer uma interpretação extensiva, para alcançar pequenas reservas de capital poupadas, mesmo que não seja em caderneta de poupança. 3. Agravo provido. (REsp: 1652058 RS 2017/0023646-9, Relator: Min. Sérgio Kukina, Dj. 15/03/2017) “PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CPC DE 1973. APLICABILIDADE. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, X, DO CPC. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CABIMENTO. (..) II - A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedentes. III - Recurso Especial improvido. (REsp 1582264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28/06/2016) Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM FUNDO DE INVESTIMENTO. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Não comprovado nos autos a impenhorabilidade da verba penhorada/bloqueada, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liberação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (07146331320178070000, Relatora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 08/03/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE PENHORA. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que o magistrado constate o caráter impenhorável da verba alvo de constrição é necessário que a parte afetada demonstre, através do extrato ou outro documento, a origem da quantia depositada. 2. No caso em tela, a agravante não demonstrou a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados, não havendo assim como subsistir a tese de impenhorabilidade da conta bancária. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (20160020400843 AGI, Relator: Rômulo De Araújo Mendes, 4a TURMA CÍVEL, DJE: 14/07/2017) No caso, a agravante demonstrou que o valor é inferior a quarenta salários mínimos, que a conta é justamente onde percebe seus salários e que a execução não se trata de verba alimentar (cédula de crédito bancária), o que corrobora, a princípio, as alegações de que os valores bloqueados são impenhoráveis. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a penhora até o limite de 40 salários mínimos. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos. Após, retorne os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019 17:42:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador